Tribunal: STF
Processo: HC 51486
Classe: HC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-13
Data de publicação: 1973-11-13

Ementa:
PROCESSO CRIME. NULIDADES ALEGADAS.
1. SE EXCLUIDO O VOTO DO JUIZ IMPEDIDO, OS VOTOS REMANESCENTES
BASTARAM PARA CONDENAÇÃO, NÃO HOUVE PREJUIZO DO RÉU E NÃO SE ANULA O
JULGAMENTO.
2. SE O ADVOGADO QUE FIGUROU NA PAUTA ESTAVA CREDENCIADO NA
PROCURAÇÃO, E VALIDO O JULGAMENTO.